Tribunal: TJDFT
Processo: 0738552-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738552-89.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS PINTO AGRAVADO: LR CAR LOCACAO COMERCIO DE AUTOMOTIVOS EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID 32350818. Após, arquivem-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator